Tribunal: TJSP
Processo: 2040007-05.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2040007-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é peticionário SAMUEL
DOS SANTOS HERGESEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2040007-05.2020.8.26.0000 -Voto no 42414 - I
2
Revisão Criminal no 2040007-05.2020.8.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: SAMUEL DOS SANTOS HERGESEL
Voto no 42414
SAMUEL
DOS
SANTOS
HERGESEL,
qualificado nos autos, por r. sentença datada de
19/11/2014, foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de
reclusão e pagamento de 14 dias-multa, piso legal, em
regime inicial fechado, por infração ao artigo 155, §4o,
incisos I, II e IV, do Código Penal e à pena de 3 meses e
15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por
infração ao art. 307, do Código Penal, por fato de
03/07/2014 (fls. 239/244).
Não
houve
recurso
por
parte
de
SAMUEL, mas apenas do corréu Diego Rankel de Camargo,
tendo sido negado provimento.
Trânsito em julgado para o Ministério
Público, em 29/11/2014 e para SAMUEL, em 24/11/2014 (fls.
264).
SAMUEL apresenta pedido de revisão
criminal no qual está pleiteando a sua absolvição do
delito de falsa identidade, aduzindo que confessou apenas
a prática do crime de furto, tendo negado o primeiro
delito, salientando que disse aos policiais que era
evadido do sistema penitenciário e que a palavra dos
policiais, dando conta de que ele teria usado outro nome,
durante a abordagem, não afasta a versão do peticionário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2040007-05.2020.8.26.0000 -Voto no 42414 - I
3
vez que possuem interesse na condenação.
Sobre a aplicação da pena do furto,
aduz que a pena-base foi exasperada em 1⁄4 de forma
errônea, considerando a escalada e o rompimento de
obstáculo, mas o referido aumento não pode ocorrer, pois
a pena do furto qualificado já parte do §4o, considerando
as qualificadoras, tratando-se o aumento de “bis in
idem”.
Considerando
que
o
peticionário
confessou a prática do delito de furto, requer a
compensação entre a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, ainda que esta tenha sido
parcial.
Por fim e de forma alternativa,
requer a fixação do regime inicial semiaberto, para o
delito de furto e inicial aberto, para o delito de falsa
identidade (fls. 1/9).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou indeferimento do pedido revisional (fls. 39/43).
É o relatório.
A
Revisão
Criminal
não
tem,
sabidamente, natureza recursal, mas sim de ação penal
constitutiva negativa, uma vez que se destina a rever
sentença condenatória abrigada pelo manto da coisa
julgada.
Segundo
o
doutíssimo Fernando da
Costa
Tourinho
Filho,
“muito embora arrolada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2040007-05.2020.8.26.0000 -Voto no 42414 - I
4
legislador como recurso, a revisão criminal, na verdade,
não passa de mera ação penal de conhecimento de natureza
constitutiva (...).
No Direito brasileiro, só pode haver
recurso dentro no processo, e ele tem o condão de alargar
a relação processual. O recurso nada mais representa
senão um desdobramento da ação que se promove no juízo de
conhecimento e se estende até onde permita a lei. Uma vez
esgotadas todas as vias recursais, ou preclusos os
caminhos de impugnação, a decisão, certa ou errada, justa
ou injusta, adquire a qualidade de inimpugnabilidade e
imutabilidade.
Pontes de Miranda, a propósito, faz
estas considerações: o que caracteriza o recurso é ser
impugnativo dentro da mesma relação processual... A
rescisória e a revisão criminal não são recursos. São
ações contra sentença, porquanto remédios com que se
instaura outra relação jurídico-processual... (Tratado
das ações rescisórias, das sentenças e de outras
decisões, § 5o)” - Código de Processo Penal Comentado,
Editora Saraiva, 14a Ed., pág. 458.
Estabelece a lei processual penal, no
artigo 621, três hipóteses de cabimento, em rol taxativo,
para propositura de Revisão Criminal:
“I - quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória
se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2040007-05.2020.8.26.0000 -Voto no 42414 - I
5
III - quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância
que
determine
ou
autorize
diminuição
especial da pena”.
Bem se nota que não pode a ação
revisional ser manejada como sucedâneo de recurso, não se
erigindo em meio apto à mera releitura do acervo
probatório ou dos critérios dosimétricos adotados. Tem o
escopo tão somente de impugnar sentença condenatória
transitada em julgado no caso de estar presente uma das
retromencionadas causas de cabimento.
Nesse
sentido,
o ilustre Edilson
Mougenot Bonfim assinala que “a revisão criminal não se
presta para reavaliação de provas já examinadas nos
juízos precedentes, pois a ação revisional não funciona
como uma segunda apelação” (Código de Processo Penal
Anotado, Editora Saraiva, 4a Ed., pág. 1.175).
Pela
mesma
senda
verte
a
jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal
como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente
apreciada, como se fosse um recurso que visasse nova
análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo
que mencionar que a sentença condenatória foi contrária à
evidência dos autos significava dizer que o Julgador
desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM
47/489).
E o pedido ora formulado não se
enquadra
nas
hipóteses
de admissibilidade
da ação
impugnativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2040007-05.2020.8.26.0000 -Voto no 42414 - I
6
Com relação ao pretendido pelo réu,
em
que
pesem
os
argumentos
levantados,
inexistem
elementos capazes de alterar o já decidido.
Quanto à configuração do delito de
falsa identidade, os policiais militares que procederam a
abordagem do peticionário e do corréu, os quais carregavam diversas trouxas, na via pública, de
madrugada, disseram que SAMUEL disse se chamar Willian,
mas na delegacia de polícia, foi descoberta sua
identidade pelo policial civil de plantão, o qual
desconfiou pois sabia que havia um tal de “Willian”
foragido de Capão Bonito, mas que havia suspeita de que
estivesse com nome falso. Durante a diligência para
confirmar sua qualificação, conseguiu-se uma fotografia
de SAMUEL, quando então, ele confessou sua real identificação.
Logo, não há que se falar que os
policiais militares quisessem prejudicar o peticionário,
pois o fato foi descoberto pelo policial civil que
atendeu a ocorrência, na delegacia de polícia e somente
aí, foi que SAMUEL disse que era foragido do sistema
penitenciário.
No que se refere à fixação da pena-
base, com exasperação em 1⁄4, tenho que correta, diante da
existência de três qualificadoras, quais sejam, concurso
de pessoas, escalada e rompimento de obstáculo, de forma
que a primeira serviu para qualificar e as demais para
aumentar, o que se encontra de acordo, não se tratando de
“bis in idem”, vez que a fixação única da pena, gera
injustiça entre quem cometeu o delito com uma
qualificadora em comparação com quem cometeu com mais de
uma, sendo critério adotado para a individualização da
pena ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2040007-05.2020.8.26.0000 -Voto no 42414 - I
7
No que se refere à compensação da
atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
no presente caso, não era mesmo de se aplicar, tendo em
vista que não houve confissão total e como bem salientado
pelo Procurador de Justiça, em seu parecer, a confissão
do furto não influenciou no julgamento, sendo a prova
robusta para a condenação.
Por fim, com relação aos regimes
impostos, o peticionário é reincidente, motivo pelo qual,
o regime inicial semiaberto, para o delito de falsa
identidade e o regime inicial fechado, para o delito de
furto, revelam-se adequados, sobretudo porque SAMUEL
estava foragido do sistema penitenciário quando foi preso
em flagrante cometendo novo delito.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada e, não tendo a revisão natureza de
nova apelação, o recurso não deve ser provido. Por
último, ainda passível de ser apresentado a discussão o
processamento de revisão criminal quando se apresente
questão do processo não discutida, o certo é que neste
caso sequer esta situação se apresenta. Toda prova já foi
bem analisada, não havendo em aberto nenhuma tese.
Pelo
exposto,
INDEFIRO
o
pedido
revisional interposto por SAMUEL DOS SANTOS HERGESEL, com
qualificação nos autos.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator